Tribunal: TJES
Processo: 0014177-83.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Multa Cominatória / Astreintes; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014177-83.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILSON DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MULTA POR EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. OMISSÃO SUPRIDA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau. O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao pedido de afastamento da multa imposta pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da multa aplicada por embargos manifestamente protelatórios e, em caso positivo, se a penalidade deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a multa aplicada pelo juízo de primeiro grau, configurando omissão que deve ser suprida.

5.
No entanto, a multa imposta pelo magistrado de primeiro grau tem fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, pois os embargos anteriormente opostos visavam unicamente rediscutir matéria já fulminada pela prescrição, caracterizando o intuito protelatório.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reiteração infundada de embargos de declaração para retardar o processo justifica a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

7.
Assim, embora a omissão deva ser suprida, a penalidade deve ser mantida, pois a conduta do embargante afronta os princípios da boa-fé processual e da razoável duração do processo, por utilizar a estreita via dos embargos de declaração para o reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração acolhidos sem efeito modificativo, apenas para suprir a omissão.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de manifestação expressa sobre a multa aplicada por embargos manifestamente protelatórios caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

2.
A reiteração de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida caracteriza abuso do direito de recorrer e justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.697.306/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos pelo embargante AILSON DOS SANTOS RODRIGUES e a eles DAR PROVIMENTO para sanar a omissão alegada, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
AILSON DOS SANTOS RODRIGUES
contra o acórdão de Id nº 8357303, que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Em suas razões recursais de Id nº 8478544, o embargante aduz, em síntese, que há omissão do r. acórdão, pois não houve pronunciamento a respeito do pedido de afastamento da multa arbitrada pelo Juízo de 1º grau.

Contrarrazões de Id nº 11265066, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos pelo autor.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
AILSON DOS SANTOS RODRIGUES
contra o acórdão de Id nº 8357303, que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Em suas razões recursais de Id nº 8478544, o embargante aduz, em síntese, que há omissão do r. acórdão, pois não houve pronunciamento a respeito do pedido de afastamento da multa arbitrada pelo Juízo de 1º grau.

Contrarrazões de Id nº 11265066, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos pelo autor.

De início,
conheço dos embargos, eis que presentes os requisitos condicionantes de sua admissibilidade.

Os embargos de declaração encontram amparo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão judicial.

No caso concreto, verifico que assiste razão ao embargante no que tange à alegação de omissão quanto à análise expressa da multa aplicada na origem, por ocasião da interposição dos embargos de declaração opostos em relação a sentença de 1º grau.

Com efeito, o Acórdão embargado, ao enfrentar os fundamentos do recurso de apelação, limitou-se à apreciação da prescrição e da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sem adentrar especificamente na questão da multa.

No entanto, ainda que a omissão deva ser suprida, razão não assiste ao embargante quanto à alegação de que a multa seria indevida.

A penalidade aplicada pelo Juízo de primeiro grau encontra respaldo no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
(...)
§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz, declarando isso na decisão, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que os embargos de declaração opostos contra a sentença de primeiro grau visavam tão somente rediscutir matéria já fulminada pelo instituto da prescrição.

Além de tais considerações, destaco que os embargos de declaração não se prestam à análise do acerto ou desacerto da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a reiteração infundada de embargos declaratórios, com o intuito exclusivo de retardar o andamento do feito, caracteriza o abuso do direito de recorrer, legitimando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, especialmente por não ser a via adequada ao rejulgamento da causa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno, sob a alegação de omissão e contradição na decisão embargada, especialmente quanto à fixação de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua integração por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem caráter restrito e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.

4. Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou de forma fundamentada todas as questões suscitadas, incluindo a fixação de honorários sucumbenciais em decorrência do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

5. A irresignação da parte embargante revela, na verdade, a intenção de rediscutir o mérito da controvérsia, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o acolhimento parcial de exceção de pré-executividade autoriza a fixação de honorários advocatícios, sendo inaplicável a apreciação equitativa nos casos em que o proveito econômico é elevado.

7. A reanálise da conclusão do Tribunal de origem quanto à configuração de excesso de execução exigiria reexame de provas, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ.

8. A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, mas, no caso concreto, não se verificou intenção meramente procrastinatória.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.697.306/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau, ao constatar o caráter manifestamente protelatório dos embargos ali opostos, aplicou a multa com fundamento na norma acima mencionada, estando a decisão devidamente motivada e em conformidade com a jurisprudência pátria.

Assim, suprida a omissão apontada, deve ser mantida a penalidade, pois a pretensão do embargante, além de não se adequar às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, configura a utilização indevida do recurso para fins meramente procrastinatórios, em afronta aos princípios da boa-fé processual e da razoável duração do processo.

Nesse contexto, embora seja necessário acolher os embargos de declaração para suprir a omissão quanto à análise da multa aplicada na origem (fls. 255), após examiná-lo, concluo pelo seu desprovimento. Assim, os embargos são acolhidos sem efeito modificativo, exclusivamente para sanar a omissão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo embargante
AILSON DOS SANTOS RODRIGUES
e a eles
DOU PROVIMENTO
para sanar a omissão alegada,
sem efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar